Tribunal: TJMT
Processo: 0005081-62.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005081-62.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALPHAVILLE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 05.802.672/0001-34 (APELANTE), IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO - CPF: 018.295.369-66 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), INVELCON ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.589.480/0001-66 (APELADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0005081-62.2016.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Alphaville Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda. e MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

Apelada:
Invelcon Engenharia Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PAGAMENTO NÃO REALIZADO – ART. 373, I, CPC – ÔNUS DA PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE DEMONSTRA O DIREITO ALEGADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – JUROS DE MORA –
DIES A QUO
– VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, tendo a parte autora comprovado as suas alegações afetas ao cumprimento do serviço contratado, a imposição do pagamento á contratante é medida que se impõe.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Descabe as alegações desprovidas de lastro probatório como aptas a ensejar a aplicação da regra de exceção de contrato não cumprido.

Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora deve se dar a partir do vencimento da cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0005081-62.2016.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Alphaville Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda. e MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

Apelada:
Invelcon Engenharia Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alphaville Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda. e MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda., em face da r. sentença proferia pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança que lhes move Invelcon Engenharia Ltda., julgou procedente o feito, condenando as empresas rés ao pagamento de R$ 172.949,99 (cento e setenta e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), referente ao serviço contratado e não pago, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do vencimento da obrigação, além das custas processuais e honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Alphaville Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda. sustenta que a apelada não comprovou a conclusão dos serviços contratados, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, mormente por não apresentar a medição da obra, não havendo que se falar em qualquer pagamento residual. Segue sustentando, que a apelada não apresentou o certificado de garantia dos serviços entregues, motivo pelo qual possui o direito de retenção de valores, devendo ser aplicado na espécie à exceção do contrato não cumprido, nos termos dos arts. 113, 422 e 476, todos do C. civil. Firme no seu propósito, alega que o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já a MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda. recorre arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial, por ausência dos documentos essenciais à propositura da demanda, bem como revogação da justiça gratuita. No mérito, sustenta que a apelada não comprovou suas alegações, além de não ter apresentado a medição dos serviços realizados com as respectivas notas fiscais. Segue sustentando, que não foi constituída em mora pela empresa recorrida, na forma do art. 397, do C. Civil. Alega ainda, alega que o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 190328192 e id. 190328194), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua em pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0005081-62.2016.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Alphaville Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda. e MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

Apelada:
Invelcon Engenharia Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos, que Invelcon Engenharia Ltda. ajuizou ação de cobrança em desfavor de Alphaville Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda. e MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda., aduzindo que foi contratada pelas empresas rés, em 01.03.2010, para executar serviços de obra para ampliação de estação de tratamento de esgoto ETE, pelo montante de R$ 1.822.630,05 (um milhão, oitocentos e vinte e dois mil, seiscentos e trinta reais e cinco centavos), tendo a SANECAP recebido definitivamente a obra em 28.04.2011, contudo, as referidas empresas deixaram de efetuar os pagamentos da última medição dos serviços executados e da taxa de 5% (cinco por cento) do valor da obra, totalizando o montante de R$ 172.949,99 (cento e setenta e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a parte autora comprovou o direito alegado, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, julgou procedente o feito, condenando as empresas rés ao pagamento de R$ 172.949,99 (cento e setenta e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), referente ao serviço contratado e não pago, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do vencimento da obrigação, além das custas processuais e honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 190328171).

Irresignado, o Alphaville Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda. sustenta que a apelada não comprovou a conclusão dos serviços contratados, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, mormente por não apresentar a medição da obra, não havendo que se falar em qualquer pagamento residual.

Segue sustentando, que a apelada não apresentou o certificado de garantia dos serviços entregues, motivo pelo qual possui o direito de retenção de valores, devendo ser aplicado na espécie à exceção do contrato não cumprido, nos termos dos arts. 113, 422 e 476, todos do C. civil.

Firme no seu propósito, alega que o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já a MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda. recorre arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial, por ausência dos documentos essenciais à propositura da demanda, bem como a revogação da justiça gratuita.

No mérito, sustenta que a apelada não comprovou suas alegações, além de não ter apresentado a medição dos serviços realizados com as respectivas notas fiscais.

Segue sustentando, que não foi constituída em mora pela empresa recorrida, na forma do art. 397, do C. Civil.

Alega ainda, alega que o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, no tocante as preliminares arguidas pela MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda., afetas a inépcia da inicial, por ausência dos documentos essenciais à propositura da demanda, bem como a revogação da justiça gratuita, destaco que sequer merecem ser conhecidas. Explico.

Primeiro, porque a inépcia da inicial sequer foi ventilada na peça de defesa (id. 190328155 – pág. 37/46) e muito menos foi objeto da r. sentença (id. 190328171), perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Segundo, porque a justiça gratuita foi deferida em 11.04.2018 (id. 190328159 – pág. 45), cuja decisão não adveio qualquer recurso, restando evidente que foi coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa, nos termos do art. 507, do CPC.

Logo e sem maior delonga,
não conheço das preliminares
invocadas pela MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

Ultrapassada essa questão, adentrando no mérito da celeuma, destaco que os recursos de apelação interpostos pelas partes serão analisados em conjunto, ante a semelhança das matérias alegadas.

Dito isso,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, portanto, para o sucesso do pedido inicial, caberia a autora, ora apelada, demonstrar de forma real o descumprimento do contrato pelas empresas rés, ora apelantes, bem como a existência da dívida cobrada.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, assim leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetivo, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Gerai da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

In casu
, em que pese às alegações das apelantes, analisando os documentos juntados aos autos, observo a existência de elementos com força probatória para respaldar o quanto alegado na exordial pela parte autora.

Ora, com a devida vênia, não há dúvidas da existência do contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes, a medição dos serviços realizados com notas fiscais, o recebimento da obra pela SANECAP e a dívida não paga, bem como a constituição em mora das devedoras, na forma do art. 397, do C. Civil.

Digo isso, porque tais questões estão facilmente destacadas nos documentos de id. 190327193 – pág. 24/54, id. 190328152 – pág. 01/48 e id. 190328155 – pág. 01/13.

Nesse contexto, reafirma-se que os argumentos das recorrentes afetos a não conclusão dos serviços contratados, ausência de medição da obra, não ocorrência da entrega da obra e da não constituição em mora da dívida, estão em sentido oposto ao conjunto probatório produzido nos autos.

Além disso, imperioso se faz dizer que as apelantes não apresentaram uma prova sequer de falsidade nos documentos trazidos a baila pela apelada, restando em meras alegações, não havendo razão para a sua desconsideração consoante pretendido pelas mesmas, mormente pela falta de amparo legal.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“
Observa-se dos documentos juntados pela parte autora, a existência de planilha de medição que não foi adimplida, o recebimento da obra pela concessionária de serviços municipais e a juntada do contrato onde consta a previsão de parcela final
.

Por sua vez, a parte requerida afirma a existência de descumprimento contratual pela parte autora e a ausência de medição que justifique o valor cobrado.

Pois bem. Estabelece o art. 373, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Considerando a distribuição do ônus da prova, caberia à parte autora a comprovação dos atos irregulares praticados pela requerida e o inadimplemento e, por sua vez, é de responsabilidade da requerida a demonstração de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, que consistem na comprovação do alegado descumprimento contratual, o pagamento dos valores cabíveis e a ausência de responsabilidade quanto aos valores cobrados.

Em que pese às alegações tecidas, inexiste comprovação do descumprimento do contrato, não tendo a parte requerida acostado aos autos qualquer documentação que demonstre o descumprimento processual, assim, ausente qualquer prova para fundamentar os argumentos utilizados.

A prova documental é ampla e farta no sentido de que houve o cumprimento integral das obras contratadas, mediante o recebimento definitivo da obra pela concessionária de serviços, a planilha de medição dos serviços executados, e a existência de previsão contratual acerca da parcela final para pagamento, quando do término das obras
.

[...]

Desse modo, na hipótese dos autos, observa-se que o pedido comporta integral provimento, vez que houve a medição que fixou como valor a quantia de R$ 57.168,49 (cinquenta e sete mil cento e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), que não foi devidamente paga, a previsão contratual do pagamento da última parcela do contrato no valor de R$ 91.131,50 (noventa e um mil cento e trinta e um reais e cinquenta centavos) e, ainda, o valor correspondente à construção de etapa prevista contratualmente, no valor de R$ 24.650,00 (vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta reais).”
(id. 190328171 – negritei).

Sendo assim, embora as recorrentes defendam que a condutora do feito não se ateve às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório produzido não é favorável à recorrida, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Nessa trilha, reafirma-se que, diante das provas apresentadas pela apelada, competia às recorrentes comprovarem que houve a quitação integral do pagamento pelo serviço contratado ou a não conclusão da obra pela contratada, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito da autora ou ainda de algum outro fato impeditivo ou modificativo do quanto pretendido pela mesma.

Por conseguinte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para as apelantes o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram, repisa-se.

Desse modo,

tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar as alegações da autora, ora apelada, na hipótese em tela. Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
. [...]”
(RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

De outra banda, sabe-se que a exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Sendo assim, restando comprovado que a parte autora cumpriu o quanto pactuado com as empresas rés, não há como aplicar ao caso a regra da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476, do C. Civil, além de não ser possível querer imputar a ausência de boa-fé, nos moldes dos arts. 113 e 422, do mesmo
codex.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao
dies a quo
para a incidência dos juros de mora, convém destacar que nos casos de dívida líquida com vencimento certo, consoante visto na espécie, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re
, ou seja, aquela que independe de interpelação, uma vez que decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o art. 397,
caput
, do C. Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Nessas hipóteses, a mora é automática e decorre do decurso do prazo para pagamento. Nesse sentido é o ensinamento de Silvio de Salvo Venosa,
verbis
:

“
Na aplicação da mora ex re, tem aplicação a regra dies interpellat pro homine. O simples advento do dia do cumprimento da obrigação já interpela o devedor
. [...] para que os ônus da mora sejam exigíveis, há de existir a constituição em mora. Na mora ex re, a situação é automática, com o decurso de prazo.
Na mora ex persona, o credor deve tomar a iniciativa de constituir o devedor em mora
.”
(Direito Civil II – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 9a Ed., São Paulo: Atlas, 2009 – negritei).

Dessa forma, a razão também não acompanha as recorrentes nesse particular, uma vez que, tratando-se de mora
ex re
, repiso, o
dies a quo
dos juros de mora deve se dar a partir do vencimento da obrigação, principalmente nos casos de responsabilidade contratual.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RELATIVA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO.

[...]

6.
Nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento
. [...]”
(REsp n. 1.651.957/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2017 – negritei).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

[...]

3.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.079.466/RJ, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2019 – negritei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO RURAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DÍVIDA LÍQUIDA À PARTIR DA DATADO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MULTAMORATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – AUTOR QUE DECAIU DE PARTEMÍNIMA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO INTEGRAL PELO RÉU – RECURSO CONHECIDO EM PARTEE NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de crédito rural tem disciplina no Decreto-Lei 167/67, art. 5o, parágrafo único, que autoriza cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento, vedada a taxa de comissão de permanência.

Quando a dívida é líquida, o devedor fica automaticamente constituído em mora a partir do vencimento da obrigação inadimplida, ainda que se trate de responsabilidade contratual. Inexiste interesse recursal se as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença
.

Se o autor decai de parte mínima dos pedidos, o réu arca integralmente com os ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC).”
(RAC n. 0000559-20.2014.8.11.0022, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021 – negritei).

“AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO – INÉRCIA DO DEVEDOR – MORA
EX RE
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
DIES A QUO
– VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – MULTA MORATÓRIA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ
.

Inexistindo previsão contratual, deve ser mantido o índice de correção monetária fixado na sentença.

Havendo previsão no pacto firmado entre as partes, é plenamente possível a incidência de multa moratória.”
(RAC n. 0006864-48.2012.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.06.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso das apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024